Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PERÍODO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. HARMONIA DAS PROVAS COLIGIDAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL NÃO CARACTERIZADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO. REGIME ABERTO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de delitos praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. Inviável a absolvição.
2. Se a violação de domicílio qualificada e a ameaça são praticadas em um contexto um tanto distinto, ainda que em uma mesma situação fática, mediante desígnios autônomos em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, não se cogita pela aplicação do princípio da absorção/consunção, pois evidenciado que não se tratou de conduta de passagem para o cometimento da outra infração.
3. O crime de descumprimento de medidas protetivas não é meio necessário para a ameaça, tampouco para a violação de domicílio qualificada. Portanto, não se trata de antefato impunível, devendo todas as condutas ser rechaçadas pelo ordenamento pátrio, já que não caracterizado o princípio da consunção.
4. A realização de todas as condutas com desígnios autônomos justifica a não incidência do concurso formal de crimes, não se utilizando a figura benéfica descrita no art. 70 do Código Penal.
5. Sobre o tema da indenização, pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em relações domésticas e familiares, e decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos, bastando pedido expresso da acusação ou da ofendida.
6. O quantum mínimo no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, condiz com os fatos que envolvem a demanda e as condições financeiras das partes, devendo ser aplicado por melhor se adequar ao que é razoável e proporcional.
7. A detração só conduz à fixação de regime de cumprimento da pena menos rigoroso caso o tempo de prisão provisória coincida com o prazo necessário para a progressão de regime.
8. Incide a regra da detração contida no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, quando alcançado o lapso temporal suficiente para a progressão de regime, de modo que o regime aberto para o cumprimento da reprimenda deve subsistir em relação aos três crimes praticados pelo acusado.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.